Tribunal: TJDFT
Processo: 0763770-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0763770-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO, EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: ALEX JUNIOR AMARO COSTA, MARIA CLARA DOS SANTOS VENCESLAU D E C I S Ã O Trata-se de Recursos Inominados interpostos por GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO e EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA em face de sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para 1) CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, as empresas requeridas a pagar à parte autora a importância de R$ 3.326,81 (três mil trezentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), referente às despesas com a aquisição de novas passagens, monetariamente corrigida a partir do desembolso, de acordo com os índices utilizados pelo TJDFT, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e, 2) CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, as empresas requeridas a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente, de acordo com os índices utilizados pelo TJDFT, e acrescida de juros de mora a contar da prolação desta sentença. A recorrente GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO juntou os comprovantes em ID 60978678 no ato de interposição do recurso, em 05/06/2024. A recorrente EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA interpôs o recurso em 07/06/2024 e juntou os comprovantes de preparo em 11/06/2024 (ID 60978683). Ausentes contrarrazões. Em despacho em ID 61422037, foi determinada a intimação da recorrente GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO para comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, pois ele “veio acompanhado de comprovantes de pagamento que não correspondem às guias por ele juntadas”. Petição em ID 61640691, em que a recorrente LAGHETTO HOTÉIS LTDA (EM SUBSTITUIÇÃO DE GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO) afirma ter havido equívoco na análise da comprovação do preparo recursal, afirmando, ainda, que a empresa Europlus acostou a mesma documentação já fornecida pela recorrente Laghetto. É o breve relato. DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela parte recorrente GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO, os comprovantes de pagamento por ela juntados não correspondem às guias. A guia de custas iniciais, em ID 60978678, possui o código 00190.00009 02941.725018 01913.190177 7 97250000032527, que é diferente do que consta no comprovante de pagamento em ID 60978679 – 00190 00009 02941 725018 01920 203179 4 97380000032527: A mesma disparidade ocorreu com relação ao código da guia das custas recursais em ID 60978680 - 00190.00009 02941.725018 01913.191175 7 97250000002218 – e o código que consta no comprovante de pagamento em ID 60978681: 00190 00009 02941 725018 01920 204177 4 97380000002218: Não obstante oportunizada à recorrente Laguetto a correção do equívoco, ela se manifestou no sentido de que os comprovantes correspondem às guias, não comprovando, assim, o pagamento do preparo. Dessa forma, é forçoso concluir que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Isto porque, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, §1o, e art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Assim, o recurso inominado reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à recorrente para comprovar o recolhimento da custa recursal. Contudo, a parte recorrente Laguetto deixou comprovar o pagamento das guias por ele juntadas, considerando que os comprovantes por ela juntados correspondem a guias diversas. No que concerne à alegação da recorrente Laguetto no sentido de que a recorrente EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA “acostou a mesma documentação já fornecida pela recorrente, efetivamente não comprovando o preparo recursal”, a análise dos documentos em ID 60978684 e seguintes revela não se tratar das mesmas guias e comprovantes. Não obstante, conforme já ressaltado anteriormente, o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Por ter sido fixado em horas o prazo para a comprovação do preparo, ele se conta de minuto em minuto, nos termos do art. 132, §4o, do Código Civil, não se interrompendo nos sábados, domingos e feriados. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte ré em face da decisão que julgou deserto o Recurso Inominado aviado. 2. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. 3. Em suas razões recursais, o o agravante se limita a alegar falhas nos sistemas do Tribunal, PJE e demais. 4. Não houve contrarrazões. 5. O comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 31.: O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95. DESERÇÃO. 1. O preparo será recolhido, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995; e art. 31, ?caput? e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Igualmente preceitua o Enunciado no 80 do FONAJE: ?O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL). 2. É inaplicável ao rito especial o disposto no art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa. 3. A inexistência de comprovação do pagamento das custas recursais no prazo legal importa em deserção do recurso interposto 4. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1767801, 07268989120208070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. No caso em concreto, o momento da interposição do recurso inominado se deu em 02/02/2023, ocasião em que a parte recorrente colacionou aos autos o documento de id 47053417, comprovando o recolhimento das custas do preparo. No entanto, nota-se que o recorrente comprovou o pagamento das custas iniciais somente em 27/3/2023, alegando falha no sistema do Tribunal. Ora, quase 1 (um) mês após a interposição do recurso inominado, tempo que não se mostra razoável e muito menos demonstrado como de fato alegado. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a falta de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (07008392220228070008 - (0700839-22.2022.8.07.0008 - Res. 65 CNJ), Primeira Turma Recursal, Relator LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Data de Julgamento 01/03/2024, Publicado no DJE : 15/03/2024, Acórdão: 1825211); JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. EXTRAVIO DE CORRESPONDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. 1. O preparo pode ser realizado até 48 horas após a interposição do recurso inominado, a teor do disposto no art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95, independentemente de intimação. 2. Conforme entendimento sedimentado no âmbito desta Turma Recursal, a contagem do prazo a que alude o art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 dar-se-á de minuto a minuto (art. 132, §4o, do Código Civil), prorrogando-se para o primeiro minuto do dia útil subsequente, caso o termo final sobrevenha em fim de semana ou feriado. 3. O recurso foi interposto pela autora/recorrente em 14/07/2017 (sexta-feira, às 16h26min, ID 2263658), e o prazo para comprovação do preparo findou em 16/07/2017 às 16h26min (domingo). Como o prazo fatal expirou em final de semana, prorrogou-se somente até o fim do primeiro minuto (00h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 17/07/2017 (segunda-feira). Entretanto, o pagamento foi realizado no dia 17/07/2017 às 10h27min e as guias de preparo foram inseridas eletronicamente, apenas às 17h32min do dia 18/07/2017 (ID 2263665/2263668), sendo, portanto, evidente a deserção do recurso. Recurso da primeira recorrente não conhecido. 4. A segunda ré - ASCON não é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, porquanto, tendo em vista o contrato de prestação de serviços e a proposta n. 201/2001, item IV, E, restou comprovado que não era objeto do contrato firmado com o condomínio requerido o fornecimento de mão-de-obra terceirizada, tampouco a realização de serviços de portaria. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela segunda ré/recorrente acolhida. 5. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda ré/recorrente. 6. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (07031801320168070014 - (0703180-13.2016.8.07.0014 - Res. 65 CNJ), Primeira Turma Recursal, Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE : 19/12/2017, Acórdão 1066676). Desta forma, considerando que a recorrente EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA interpôs o recurso inominado às 15:42 do dia 07/06/2024, manifestamente intempestivo a comprovação do recolhimento do preparo às 17 horas do dia 11/06/2024, de modo que deserto o seu recurso. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO de ambos os Recursos Inominados interpostos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de apresentação de contrarrazões pelos autores. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília-DF, 2024-07-19. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora